Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PARADEIRO DESCONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS RÉUS CITADOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu os autos por incompetência dos juizados especiais para processar o feito ante o pedido da autora de citação de um dos réus por carta precatória. Em suas razões, alega que os atos processuais em outra comarca podem ser feitos por qualquer meio idôneo de comunicação. Acrescenta que inicialmente protocolou a ação na Vara Cível de Sobradinho que declinou sua competência para Vara de Fazenda que, por sua vez, declinou para uma Vara de Fazenda dos Juizados Especiais do DF, o que demonstra que já houve tentativa de distribuição no juízo comum. Acrescenta que sequer foi oportunizada a possibilidade de desistir da continuidade da ação em face da parte não citada, já que os demais requeridos foram citados. Requer a anulação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64935596). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões apresentadas pelo DENTRAN e DISTRITO FEDERAL (ID 64935598).
3. O artigo 13, § 2o, da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, a autorização de diligências em outras comarcadas deve se adequar aos princípios norteadores da Lei 9.099/95 descritos no art. 2o, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
4. A expedição de carta precatória somente deve ser deferida quando se mostrar imprescindível e eficaz. No caso em análise, a citação do réu E. S.V.J. por carta precatória não se mostra viável. A relação contratual com a recorrente se encerrou em 2012 e, da análise das diligências já realizadas como o AR (ID 64935565) e o por oficial de justiça (ID 64935583), seu paradeiro é desconhecido. A expedição de carta precatória para tentativa de localização do réu é contrária aos princípios da economia processual e da celeridade, podendo prolongar ainda mais a ação que foi proposta em 2018. Dessa forma, correto o seu indeferimento.
5. Por outro lado, a extinção da ação foi prematura, já que não oportunizado à parte manifestar-se acerca do prosseguimento da ação em relação aos demais réus, já citados.
6. Ressalte-se que os juízos da 2a Vara Cível de Sobradinho e da Vara de Fazenda Pública do TJDFT se declararam incompetentes para julgar a causa, de modo que estando presentes as condições da ação em relação aos demais réus, a causa deve ser julgada, sob pena de se incorrer na negativa da prestação jurisdicional.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.